Tribunal: TJPA
Processo: 0811700-11.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11865 - Vendas casadas
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811700-11.2021.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E VENDA CASADA. IMPOSIÇÃO DE SEGURO COM SEGURADORA VINCULADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Roberto Souza dos Santos contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento à apelação, reconhecendo a abusividade da prática de venda casada no contrato de financiamento firmado com o Banco Volkswagen S.A. A decisão monocrática determinou a nulidade da cláusula que obrigava a contratação de seguro prestamista exclusivamente com a seguradora vinculada ao banco e estabeleceu a restituição em dobro dos valores pagos. O agravante, contudo, pleiteia a reforma total da decisão, alegando também a abusividade na capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco, caracterizando prática de venda casada; e (ii) avaliar a aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes à capitalização de juros em contratos de financiamento bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de informação nas relações de consumo exige que o consumidor tenha liberdade de escolha, especialmente quanto a serviços adicionais ao contrato principal, como o seguro prestamista. A imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco infringe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a prática de venda casada.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 972, considera abusiva a prática de venda casada que restringe a liberdade de escolha do consumidor. No caso, a vinculação do seguro à seguradora indicada pelo banco caracteriza limitação indevida e favorecimento do grupo econômico, violando o princípio da livre concorrência e da proteção ao consumidor.

5.

A capitalização de juros foi considerada válida pela decisão monocrática, uma vez que a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 permite tal prática em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. No entanto, a questão da capitalização de juros não altera o entendimento sobre a abusividade da prática de venda casada no caso em exame.

6.

A restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando configurada a abusividade e má-fé na prática de venda casada, como verificado no contrato analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao banco configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

Em contratos bancários, a capitalização de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme previsão da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

3.

A prática de venda casada que limita a escolha do consumidor justifica a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.320-SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto por Roberto Souza dos Santos contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 18634389 que concedeu parcial provimento ao recurso de apelação improcedente, reformando a sentença de origem.

O agravante alega que a decisão merece reforma por violar o entendimento consolidado acerca de capitalização de juros (anatocismo) e vendas casadas, práticas que, segundo o recorrente, ocorreram de forma abusiva em seu contrato com o Banco Volkswagen S.A.

Argumenta ainda que tais práticas contrariam o Código de Defesa do Consumidor e que deveriam ser afastadas, com a consequente revisão dos valores contratados.

Afirma, outrossim, que a decisão monocrática aplicou entendimento jurisprudencial inadequado ao caso, não observando o teor das súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de transparência e adequação nas práticas contratuais bancárias.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ajustar o contrato às disposições legais de proteção ao consumidor.

O agravado, Banco Volkswagen S.A., apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade das práticas contratuais e pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, o entendimento firmado no julgamento monocrático, considerou que restou verificado nos autos (ID nº 16963825 e ID nº 16963834), que o valor do seguro foi incluído sem detalhamento suficiente no contrato, limitando o agravante a contratar exclusivamente com a seguradora indicada pelo banco,
Cardifit do Brasil Vida e Previdência S.A.

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente,
com a edição da MP 1.963-17⁄2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001), a capitalização dos juros compensatórios passou a ser permitida no Estado Brasileiro. Dessa feita, a pretensão recursal recebeu parcial provimento. Explico.

O entendimento monocrático enveredou a análise para a prática de
venda casada
, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dessa feita, vislumbrou que a ausência de liberdade do agravante para escolher outra seguradora caracterizou prática abusiva, contrária à tese firmada no
Tema 972
do STJ, razão pela qual concluiu ser inválida a obrigatoriedade de contratação de seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira.

Apesar de o contrato do seguro prestamista ser aceito pela regulação bancária, essa aceitação não se sobrepõe à legislação consumerista, que prioriza a liberdade de escolha do consumidor, especialmente nas relações assimétricas onde uma das partes (a instituição financeira) possui posição vantajosa em termos de poder de decisão.

Dessa forma, a imposição do seguro com seguradora vinculada ao grupo econômico do Banco Volkswagen S.A. infringe o princípio da livre concorrência e da proteção ao consumidor, valores defendidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva qualquer cláusula que limite a escolha do consumidor.

Assim, comprovada a prática de venda casada, a cobrança do valor de R$ 4.965,83 se torna ilegal, justificando a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2024